Tribunal: TJES
Processo: 5022142-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022142-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GENIVALDO MATIAS DE SOUZA
IMPETRADO: MM Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), contra decisão que decretou sua prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais, inexistência de participação direta na execução do delito, suficiência das condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, para a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prova de vídeo afasta, de plano, os indícios de autoria do paciente; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso contra a vida com pena máxima superior a 4 anos.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado por laudos periciais, relatórios de investigação, depoimentos e prova audiovisual, que indicam a ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria.

A análise aprofundada da prova de vídeo e da efetiva participação do paciente demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

A narrativa dos fatos revela possível divisão de tarefas entre os agentes, sendo compatível, em juízo preliminar, com a imputação de coautoria.

O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta, caracterizada por emboscada, execução em via pública e fuga dos envolvidos.

A violação de tornozeleira eletrônica pelo paciente reforça o risco à aplicação da lei penal e a inadequação de medidas cautelares menos gravosas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, evidenciados pelo
modus operandi
do crime. 2. A análise aprofundada de provas, inclusive audiovisuais, é incompatível com a via do
habeas corpus
. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 282, I, II e § 6º, 312, 313, I, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/10/2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/01/2023; STJ, HC 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022142-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENIVALDO MATIAS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA

IMPETRADO: MM JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
GENIVALDO MATIAS DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos Autos nº 5002537-82.2024.8.08.0020.

Consta dos autos, que foi decretada a prisão preventiva do paciente e de seus corréus pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Narra o impetrante que as provas de vídeo acostadas aos autos demonstram uma dinâmica fática que afastaria a participação do paciente como executor do delito, sustentando que sua conduta se limitou a uma discussão verbal com a vítima, enquanto os atos executórios foram praticados por terceiros. Alega que a reação do paciente, ao se evadir da linha de tiro, demonstra sua surpresa com o desfecho e afasta o
animus necandi
.

Afirma, ainda, que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, argumentando que o paciente não oferece risco à ordem pública, por se tratar de um conflito intersubjetivo isolado, e que sua segregação é desnecessária para a instrução criminal, uma vez que as provas essenciais já estão produzidas. Salienta, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17681047
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“No caso concreto, no que diz respeito à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico que não lhe assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos.

Nesse particular, assim constou na decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 56470954 dos autos de origem):

“A prova de existência da infração penal e de indícios suficientes de autoria exsurgem dos Laudo de Exame de Local de Homicídio por Projétil de Arma de Fogo (ID 55890086 fls.64 76), relatório de investigação (ID 55890087 fls. 36 41) e dos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial. [...] A autoridade policial destaca a existência de um vídeo que mostra os fatos narrados (Vídeo juntado no Pedido de Prisão Temporária n. 5001658 75.2024.8.08.0020 ID 48761501). É possível visualizar, ainda, que os indiciados fogem em direção a São José do Calçado. Destaca se, também, que o veículo foi flagrado pelo Cerco Inteligente na ponte que faz divisa do Estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro às 16 horas e 51 minutos, sentindo Bom Jesus do Itabapoana/RJ”.

Dessa forma, os indícios suficientes de autoria que embasaram o decreto prisional se fundamentaram em laudos periciais, relatórios de investigação, depoimentos e, crucialmente, em material de vídeo.

Lado outro, a tese defensiva de que a análise do vídeo comprovaria a ausência de participação do paciente na execução direta do delito, por si só, não tem o condão de derruir os robustos indícios de autoria apontados na decisão vergastada, especialmente quando se considera a narrativa de uma complexa divisão de tarefas.

A própria decisão que decretou a prisão preventiva consignou que
"a vítima e Genivaldo gesticulam bastante, apresentando uma discussão ríspida"
, e que, após os disparos,
"Genivaldo sai da linha dos disparos, quando Marcelo Augusto e Gabryel embarcam no carro que estava na posse de Genivaldo, momento que este e sua esposa, Gisele, pegam algo com os atiradores"
. Tal cenário é compatível com a imputação de coautoria, matéria cuja análise aprofundada é reservada à instrução criminal.

Ademais, a autoridade coatora destacou, como elemento de convicção, a conduta do paciente após os fatos, consistente na violação da tornozeleira eletrônica que utilizava, no mesmo dia do homicídio, o que, em uma análise preliminar, reforça a necessidade da medida constritiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

De toda sorte, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe foi imputado, inclusive quanto à interpretação da prova em vídeo, sendo discussões aprofundadas sobre o mérito probatório inviáveis em sede de
habeas corpus
, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da participação do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Confira-se:

“De igual modo, presente o “periculum libertatis”, tendo em vista a ocorrência de conduta extremamente grave, pois, é comprovado nos autos, que a vítima foi emboscada pelos indiciados. Necessário registrar, outrossim, que os requeridos, em liberdade, representam sério risco à ordem pública, uma vez que há risco de reiteração delitiva. Além disso, no depoimento da indiciada Gisele, houve uma nítida tentativa de desviar o foco das investigações imputando a autoria a pessoas desconhecidas, somado a isso, houve o rompimento da tornozeleira do indiciado Genivaldo, o que demonstra a ineficácia de medida cautelar diversa da prisão”.

No presente caso, como salientado no decreto prisional, o paciente e seus corréus supostamente teriam praticado o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A dinâmica dos fatos, que aponta para uma suposta emboscada decorrente de uma discussão sobre dívida, com divisão de tarefas entre os envolvidos, culminando na execução da vítima em via pública e na subsequente fuga e violação de monitoramento eletrônico, demonstra a gravidade concreta da conduta.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo a quo estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024).

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)